Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. INSTITUIÇÃO. RERRATIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DE PAVIMENTO EM IMÓVEL. ASSEMBLEIA. QUÓRUM. ARTIGO 1.343 CÓDIGO CIVIL. UNANIMIDADE. NECESSÁRIA. DIREITO PROPRIEDADE.

1. Deliberação da assembleia de condomínio é soberana e só pode ser desconstituída por outra decisão assemblear ou, em caso de flagrante ilegalidade, por decisão judicial.
2. O Código Civil prevê que a “construção de outro pavimento, ou, no solo comum, de outro edifício, destinado a conter novas unidades imobiliárias, depende da aprovação da unanimidade dos condôminos” (artigo 1.343).
3. Rerratificação da instituição de condomínio para alteração do projeto de construção que modificou a estrutura e distribuição das unidades autônomas afeta diretamente o direito de propriedade dos condôminos.
4. A ausência de unanimidade, no caso em tela, não configura ilegalidade que permita a intervenção judicial. Portanto, nos termos do Código Civil, a autorização para sua regularização deve ser proferida pela unanimidade dos condôminos.
5. Recurso conhecido e desprovido.